Tribunal: STF
Processo: Rcl 47606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC NA FASE JUDICIAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Execução Provisória nº 1000639-74.2019.5.02.0027, que teria afrontado o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. relata sua condição de reclamada na Reclamação Trabalhista nº 1000423-21.2016.5.02.0027, em que agente autônomo de investimentos pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa.
    Afirma julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, por consequência, reconhecer o vínculo empregatício, com a condenação da ora reclamante ao pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego, bem como de multa por litigância de má-fé, com juros e correção monetária, “observado o disposto no art. 39 da Lei 8.177/1991 e no art. 883 da CLT”. 
    Contra essa decisão, reporta interposto recurso ordinário, ao qual dado provimento apenas para excluir a multa aplicada por litigância de má-fé, em decisão que desafiou recurso de revista, a que negado seguimento, e, na sequência, agravo de instrumento, que, remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, pende de apreciação.
    Anota instaurada a Execução Provisória nº 1000639-74.2019.5.02.0027, na qual o Juízo reclamado, em decisão interlocutória, homologou os cálculos calculados em perícia contábil e determinou seja atualizada a condenação com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada pelo índice da Taxa Referencial - TR. 
    Invoca a propósito o julgamento por este Supremo Tribunal das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, em que decidido que os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, com incidência, a partir da citação, deve da taxa Selic (juros e correção monetária). 
    Assevera que, diante desse cenário, requereu a readequação tanto da base de cálculo quanto dos critérios de atualização monetária. Aponta que o Juízo reclamado rejeitou o pedido, ao fundamento de que não garantida a execução, nos termos do art. 884 da CLT, motivo pelo qual prematura sua apresentação (“Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação”). Discorre ter postulado a reconsideração da decisão em que mantida a homologação dos cálculos, com indeferimento do pedido pelo Juízo reclamado, sob os mesmos fundamentos. 
    Defende que “a readequação dos cálculos indiscutivelmente precisa preceder ao depósito para garantia da execução, sobretudo neste caso em que se verifica o trâmite de uma execução provisória, sem trânsito em julgado da decisão, envolvendo um expressivo montante que, amparado em cálculos elaborados em desacordo com os critérios de atualização fixados pelo STF, ultrapassa o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)”. 
    Dessume que a autoridade reclamada, ao manter a decisão homologatória dos cálculos, contraria o quanto decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento do mérito desta reclamação.
    4. A autoridade reclamada, em suas informações, afirma que determinou o prosseguimento da execução provisória até a efetiva garantia do Juízo, na forma do art. 884 da CLT.
    Acresce que destituída, a nova impugnação, de declaração do valor alegadamente correto, de demonstrativo discriminado de cálculo e de depósito judicial, o que tangencia o cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça.
    5. Em contestação, André Álvares de Lima Machado França argui que a decisão relativa ao regime de atualização da condenação transitou em julgado em maio de 2017, a inviabilizar o conhecimento da reclamação, uma vez não debatida, no recurso ordinário e no recurso de revista apresentados pela empresa, a atualização monetária determinada na sentença. Colaciona aos autos as referidas peças recursais. 
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação, porque utilizada como sucedâneo de recurso, à míngua de apresentação de embargos à execução perante o Juízo reclamado e, acaso superado o óbice, pela improcedência do pedido, ante a falta de similitude entre a decisão reclamada e o parâmetro da reclamação. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.
    2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que rejeitou a impugnação, por inobservância ao disposto no art. 884 da CLT, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho.
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    3. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu monocraticamente medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”).
    4. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão exarada na ADC nº 58:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    5. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    6. Naquela assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    7. Transcrevo o ato reclamado proferido em sede de execução provisória, por meio do qual, em 20.4.2021, mantida a rejeição da impugnação à decisão homologatória dos cálculos:
    “2) DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA.
    2.1) ID.5fa6b29 (fls.1821/1829): Primeiramente, observa-se que a execução não se encontra garantida o que, a teor do art. 884 da CLT, é incabível qualquer impugnação, uma vez que prematura ante a sua extemporaneidade. De tal modo, não garantido juízo a execução forçada, embora provisória, deve prosseguir até a efetiva garantia.
    2.1.1) Porquanto, havendo empresas que respondem solidariamente (grupo econômico - ID.7351a8b -fls.1807/1809) e diante da execução frustrada em face da empresa reclamada, é de rigor o redirecionamento em face das devedoras solidárias. Some-se a isso que a executada impugna o valor exequendo, porém sequer declarou o valor que entende correto, nem fez acompanhar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, muito menos comprovou o depósito judicial do valor que entende devido, o que revela a ausência de boa-fé em quitar o débito trabalhista.
    2.2) À luz do exposto, REJEITO a impugnação da empresa executada e, por conseguinte, mantenho a decisão pelos seus jurídicos e legais fundamentos. No mais, consigno que sua atitude tangencia a má-fé, ato atentatório da dignidade da justiça, merecedor da reprimenda do art. 772, II, do Código de Processo Civil, que ora registro apenas como advertência.
    3) Prossiga-se, nos termos das determinações de ID.7351a8b (fls.1807/1809)”. 
    8. A sentença proferida em 15.2.2017, na reclamação trabalhista, determinou:
    “Juros legais a partir do ajuizamento da reclamatória, artigo 883 da CLT c/c a Lei 8.177/91. Correção monetária na forma da Lei 8.177/91, observando a súmula 381 do C. TST”.
    9. A aludida sentença, em que reconhecida a existência de vínculo empregatício, como destaquei, com a condenação empresarial a seus consectários, ainda não transitou em julgado, uma vez pendente de julgamento agravo de instrumento em recurso de revista que a ora recorrente interpôs.
    10. Dessa forma, de todo aplicável à espécie, diante do decidido por esta Casa em ações de controle concentrado de constitucionalidade, a taxa Selic como critério de atualização de juros e correção monetária da condenação. É o que se denota da modulação de efeitos definida ao julgamento das citadas ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021 (item 8.ii da ementa): “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”.
      11. Acresço que, em 16.10.2020, em sede de execução provisória, os cálculos apresentados pelo perito judicial foram homologados pela autoridade reclamada a despeito da decisão liminar do Min. Gilmar Mendes em 27.6.2020, pela qual comandada a suspensão dos processos em curso sobre a matéria. 
    13. Não bastasse, enfatizo que a modulação de efeitos efetuada ao julgamento dos paradigmas desta reclamação, na hipótese de a sentença condenatória adotar a “simples consideração de seguir os critérios legais” como forma de atualização monetária, comanda, no seu item 9 descrito na ementa: “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.
    13. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora